Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-29.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002594-29.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TAUAN UARISTON PINHEIRO - CPF: 060.927.881-95 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. juros remuneratórios. previsão que não destoa da média praticada pelo mercado à operação. Abusividade não constatada. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor
.

Possibilidade. Cobrança em valor razoável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido revisional de contrato de financiamento bancário para declarar abusiva a cobrança a título de seguro prestamista e tarifa de avaliação, rejeitando as demais alegações de nulidade contratuais. Autor/apelante que alega a abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e na previsão de tarifa de castrado e de registro de contrato, pleiteando a declaração de nulidade dessas cláusulas e a condenação do réu à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada e prática durante o relacionamento contratual; e (ii) a legalidade da cobrança de tarifas administrativas.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios, ainda que superior a 12% ao ano, não é abusiva, conforme jurisprudência consolidada (Súmula no 382 do STJ), desde que pactuada entre as partes.

4. A cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmulas no 566 e Tema no 958), desde que relacionadas a despesas intrínsecas à operação bancária.

5. O apelante não comprovou, de forma suficiente, a existência de onerosidade excessiva ou a prestação inadequada dos serviços cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 382, 541, 566; Tema no 958.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAUAN UARISTON PINHEIRO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário
”

(Proc. no
1002594-29.2024.8.11.0007
), ajuizada pelo apelante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., j
ulgou o pedido em parte procedente para “
condenar o requerido à restituição do valor cobrado à título de seguro de proteção, no valor de R$ 1.755,60, e tarifa de avaliação, no valor de R$ 589,25, totalizando R$ 2.344,85, a ser atualizado com correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação
” (cf. Id. no 235927179).

O apelante alega que o

“
contrato estabelecido entre as partes configura-se pela adesão, com isso, as taxas pactuadas foram impostas pela própria financeira sem que houvesse qualquer concordância e entendimento
(de sua parte)”, e ressalta que os “
valores remetidos a título de parcela controversa foram determinados pelo contrato pactuado entre as partes, tanto quanto a taxa de juros de 2,57% a.m. e seus encargos, contudo, quando refazemos o cálculo com todos os dados contratuais, utilizando-se da calculado do cidadão, o valor da taxa de juros
(praticado pelo Banco/réu)
mostra-se maior do que o contrato
”, sendo que o “
verdadeiro valor da taxa de juros é de 2,60% a.m., evidenciando, portanto, a má-fé da Financeira em aplicar uma taxa maior do que a pactuada
”.

Diz, nesse sentido, que, considerando que, “
sem prévio aviso,
(o Banco/réu realiza)
cobrança de taxas acima da real contratada, majorando os valores,
(...)
, nasce a abusividade, portanto, deve ser aplicado ao caso a taxa dos parâmetros do Bacen
”, ou, no máximo, “
a taxa realmente pactuada, com a restituição em dobro dos valores cobrados a mais
”.

Sustenta a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas porque o fato gerador refere-se a despesas relativas à própria atividade bancária e, para além disso, em específico à taxa de
registro de contrato, “
não há provas dos serviços efetivamente prestados
”, e, quanto à tarifa de cadastro, a abusividade da previsão contratual também decorre do fato de que “
não houve uma justificativa clara e proporcional para o valor cobrado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida abusividade e declarada a nulidade da cláusula relativa à taxa de juros remuneratórios e a cobrança das tarifas administrativa indicadas,
com a determinação de revisão do valor da dívida, com a consequente condenação do Banco/réu a restituir o cobrado indevidamente em dobro
(cf. Id. no 235927181).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 223038706, pugnando pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a
Cédula de Crédito Bancário no 3647457031
, emitida em 23.02.2023, no valor de R$ 48.942,00, a ser quitada mediante 48 parcelas mensais de R$ 1.797,21, com previsão de taxa de juros remuneratórios de
2,57% a.m. e 35,58% a.a., e,
entre outras disposições, contém previsão de cobrança de “
tarifa de cadastro
”, no valor de R$
909,55
, e de “
tarifa de registro do contrato
”, no valor de R$
316,00
(cf. Id. no 235927150).

Os Tribunais Superiores há muito consolidaram a orientação de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596), de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382) e de que
“
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula no 541), de modo que não se mostra ilegal ou abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato objeto desta lide.

Já quanto à tese recursal de que a abusividade decorreria do fato de que, na realidade, os juros remuneratórios cobrados seriam de 2,6% ao mês, ao invés dos 2,57% contratados, basta rápido passar de olhos nos cálculos apresentados com a petição inicial (cf. Id. no 235927156 e 235927157), os quais embasam e fundamentam a queixa do autor/apelante, para se notar a sua evidente imprestabilidade para o fim colimado, isto é, questionar a justeza da taxa de juros praticada durante à relação contratual, já que os dados utilizados estão claramente incorretos, na medida em que o cálculo em questão simplesmente desconsidera a premissa básica de que
a taxa de juros remuneratórios não se confunde com a de Custo Efetivo Total – CET, esta que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito contratada, e que, por isso, reflete percentual diferente do que é previsto exclusivamente ao percentual de juros remuneratórios, o que, registra-se, não constitui qualquer ilegalidade, mas sim obediência à transparência na relação negocial, portanto, o laudo contábil e cálculo juntado aos autos, assim como a tese autoral de abusividade da conduta do Banco/réu, merece pronta rejeição, tendo em vista que
não considerou os demais encargos diluídos e incluídos em cada prestação mensal (CET).

Em relação à legalidade da cobrança de taxas administrativas, já foi sumulado o entendimento de que, “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
” (STJ, Súmula no 566), logo,
é perfeitamente lícita e válida a
previsão contratual de repasse do encargo ao autor/apelante, na medida em que em momento algum ele diz que já
possuía vínculo anterior com o Banco/apelado, e, apesar de arguir a abusividade da cobrança por onerosidade excessiva em razão do alto valor cobrado,
não veio aos autos nada que respaldasse minimamente a afirmação autoral, o que enseja a rejeição, de plano, dessa objeção, afinal, sempre é válido frisar, a garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor
(CDC, art. 6o, VIII) visa a facilitação da defesa do seu direito em Juízo, sem, porém, comprometer a isonomia do processo, ou seja,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como se vê na presente hipótese, em que o autor/consumidor resume-se a se queixar genericamente da inexistência da prestação do serviço ou da abusividade dos valores cobrados, mas sem nada provar, mesmo dispondo ao seu alcance meios de fazê-lo.

Idênticas considerações valem à taxa de registro de contrato, cuja
validade da previsão contratual de repasse do custeio ao consumidor também já foi assentada pelo eg. STJ (Tema no 958), sendo despesa ínsita e inextricável às operações garantidas por alienação fiduciária, como é a objeto da presente revisão judicial, e que a efetivação é aferível a partir do registro do gravame de alienação fiduciária no CRLV do carro financiado, este que, no entanto, convenientemente, não veio aos autos, ou, melhor dizendo, até veio, mas despido de qualquer peso probatório, porquanto não se trata do documento atual do veículo, emitido após a transferência para o nome do autor/apelante, ou, no mínimo, depois da data da celebração do contrato revisionado (
23.02.2023).
e, sim, o CRLV titularizado pela antiga proprietária/vendedora, datado de 30.01.2023 (cf. Id. no 235926698), não havendo nada que justifique esse “deslize”, uma vez que esta demanda foi proposta em 26.03.2024, mais de 1 ano depois da transação comercial, então, aqui também, não vejo nenhum reparo a ser feito à conclusão sentencial pela validade da previsão contratual e cobrança dessa taxa/tarifa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas
recursais
pel
o
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024